Tribunal: TJES
Processo: 5001577-66.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001577-66.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NAILMA DA SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013085-23.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): ELLEN CRIS VIEIRA PONTES PINHA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Recorrente) no ID 16304090, em face da sentença de ID 16304087, que julgou procedentes os pedidos autorais formulados por
NAILMA DA SILVA VIEIRA
(Recorrida).

Em breve síntese dos fatos, a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança alegando ter mantido
vínculo de trabalho temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de Professor, no período compreendido entre janeiro de 2019 e outubro de 2023. Sustentou que as contratações foram sucessivas e desvirtuaram a finalidade do instituto da designação temporária (DT), tornando-se nulas por violação à regra do concurso público, razão pela qual pleiteou o recebimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença de mérito, colacionada no ID 16304087, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e, no mérito, declarou a nulidade dos contratos firmados entre as partes nos períodos não prescritos. Condenou o Ente Estatal ao pagamento do FGTS correspondente, acrescido das devidas correções legais, com base no entendimento firmado pelo STF (Tema 916) e na Súmula 22 do TJES.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16304090). Em suas razões, sustenta: (i) a legalidade das contratações, alegando ausência de sucessividade contratual capaz de ensejar nulidade, detalhando os vínculos mantidos; (ii) a aplicação do princípio
nemo potest venire contra factum proprium
, arguindo que a autora agiria de má-fé ao pleitear nulidade de contrato do qual se beneficiou; (iii) subsidiariamente, requer a extinção do vínculo atual e a vedação de novas contratações da autora; e (iv) a alteração da forma de pagamento para RPV/Precatório, em detrimento de depósito em conta vinculada.

Contrarrazões apresentadas no ID 16304093, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
validade das contratações temporárias firmadas entre as partes e o consequente direito à percepção de FGTS.

Analisando detidamente os autos e a tabela de vínculos apresentada pelo próprio Recorrente em suas razões recursais no ID 16304090 (pág. 3), bem como as Fichas Financeiras de ID 16303526, verifica-se a existência dos seguintes vínculos funcionais no período relevante (observada a prescrição quinquenal):
i) vínculo 1:
De 01/02/2017 a 16/09/2021 (Cargo: Professor A-DT);
ii) vínculo 2:
De 16/09/2021 a 23/12/2022 (Cargo: Professor A-DT);
iii) vínculo 3:
De 09/02/2023 a 31/05/2023 (Cargo: Professor B-DT).

Nesse contexto, entendo que a tese recursal de que há,
in casu,
"ausência de sucessividade contratual" não se sustenta diante da prova documental.

Isso porque, observo que o Vínculo 1 teve duração superior a 4 (quatro) anos, extrapolando qualquer razoabilidade de temporalidade para atender necessidade "temporária" de excepcional interesse público. Mais grave ainda, o Vínculo 2 iniciou-se
exatamente no dia do término
do Vínculo 1 (16/09/2021), evidenciando uma continuidade
ininterrupta
da prestação de serviço sob a roupagem de um novo contrato, o que caracteriza burla à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88).

Ora, convém salientar que a função de professor, exercida pela Recorrida, constitui atividade permanente e essencial do Estado, de modo que a prorrogação sucessiva dos contratos, como demonstrado acima, desnatura o caráter de excepcionalidade exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores, com exceção do direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Este é exatamente o caso dos autos, onde a sucessividade e a longa duração dos contratos tornam a relação jurídico-administrativa nula.

Ainda nesse sentido, a
Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

De outra feita, quanto à
alegação de violação ao princípio
nemo potest venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório) e a suposta má-fé da servidora
, rejeito veementemente tal argumento, pois a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita. Não pode o Estado valer-se de sua própria torpeza
– contratar irregularmente –
para negar direitos sociais mínimos assegurados constitucionalmente ao trabalhador hipossuficiente, sob o pretexto de que este "aceitou" as condições.

A nulidade, portanto, decorre da conduta do Ente Público ao não realizar concurso público e optar pela precarização do vínculo laboral.

No que tange ao
pedido subsidiário do Recorrente para que seja determinada a "extinção da relação contratual atual" e a "vedação de novas contratações" da Autora por cinco anos
, tal pleito é descabido e beira a litigância de má-fé, uma vez que a presente ação de cobrança se limita a analisar os efeitos patrimoniais pretéritos de contratos já extintos ou declarados nulos.

O Poder Judiciário, nesta via, não atua como órgão censor para impedir o acesso futuro da cidadã a cargos públicos, caso preencha os requisitos legais em novos certames ou processos seletivos regulares.
A anulação dos contratos objeto da lide é efeito da sentença, mas não autoriza a imposição de sanção de inelegibilidade administrativa à trabalhadora.

Por fim, quanto à
forma de pagamento,
o Estado requer que o pagamento se dê pela sistemática de RPV/Precatório e não por depósito em conta vinculada. A sentença de ID determinou corretamente o pagamento, sendo que a menção a "depósito em conta vinculada" reflete a natureza da verba (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Contudo, tratando-se de condenação judicial contra a Fazenda Pública, o rito de execução seguirá, invariavelmente, o disposto no art. 534 e seguintes do CPC (RPV ou Precatório, a depender do valor), não havendo necessidade de reforma da sentença, pois a fase de cumprimento de sentença ajustará o meio de transferência dos valores (alvará ou transferência direta à autora após o sequestro/pagamento da RPV), mantendo-se a natureza indenizatória da verba.

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)